Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016652-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), ENEDINO DE SOUZA - CPF: 091.582.781-68 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
ART. 489, §3o
, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme inteligência do art. 489, §3o
, do CPC,
a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu,
o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1016652-42.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Via Varejo S.A.

Apelado:
Enedino de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Via Varejo S.A., incorporadora de Casas Bahia S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Enedino de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a ocorrência de contradição na r. sentença. No mérito, alega a ausência do dever de indenizar, pugnando pelo julgamento improcedente da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 70753520), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
no 1016652-42.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Via Varejo S.A.

Apelado:
Enedino de Souza

VOTO

Infere-se dos autos que Enedino de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra
TIM Celular S.A.
e Casas Bahia S.A., aduzindo que contratou os serviços de telefonia da primeira ré e que realizava o pagamento das faturas telefônicas nos caixas de atendimento da segunda demandada.

Asseverou que efetivou o pagamento da conta telefônica referente ao mês de maio/2018, contudo, o atendente da empresa deixou de registrar o pagamento e, posteriormente, a operadora de telefonia suspendeu os serviços prestados, sem qualquer aviso. Afirmou que visando reativar o funcionamento da linha móvel, se dirigiu até à loja e efetuou novamente o pagamento da fatura do mês de maio/18, bem como a do mês de junho, sendo que esta foi cobrada em duplicidade.

Firme em seu propósito, sustentou que procurou resolver o problema junto às empresas, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A segunda ré opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, contudo, o recurso foi rejeitado (id. 76753512).

Inconformada, Via Varejo S.A., incorporadora de Casas Bahia S.A., interpõe o presente recurso suscitando preliminarmente a ocorrência de contradição na r. sentença, tendo em vista que consta na fundamentação a responsabilização das duas demandadas, contudo, no dispositivo constou a condenação somente da apelante. No mérito, pugna pelo julgamento improcedente da ação e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como, pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

É cediço que a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado, conforme inteligência do art. 489, §3o, do CPC,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Acerca do tema, o autor Fredie Didier leciona,
verbis
:

“...Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente.
A compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação, que também somente será devidamente interpretada a partir do que foi enunciado no dispositivo
. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo. Trata-se de aplicar a técnica da interpretação sistemática à compreensão da decisão judicial”
(Curso de Direito Processual Civil, teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10a ed. – Salvador:
Ed. Jus Podivm, 2015,
p. 391)

Nesse passo, para que se faça a correta interpretação da decisão, é necessário que haja conformidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Compulsando os autos, verifico que os fundamentos da r. sentença foram insertos no seguinte sentido:

“
Nesse ponto, cabe ressaltar que
não há solidariedade entre as requeridas, tendo em vista que a cada uma delas são imputados fatos diferentes
:

No que tange à
segunda ré
, alega
o autor que pagou o funcionário das Casas Bahia
a
quantia de R$59,99

(cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos),

mas que ele não utilizou o dinheiro para pagar a fatura. Assim, como já exposto acima,

é responsável pelo ressarcimento destes valores
.

A respeito da
primeira requerida
, temos que o pagamento referente ao mês de maio é devido, tendo em vista que o pagamento feito anteriormente não foi computado, contudo,
o pagamento do mês de junho foi feito em duplicidade, devendo uma das parcelas ser ressarcida
.

Em síntese,
em relação aos danos materiais cada uma das requeridas será responsável pela devolução de uma das parcelas pagas
, as quais deverão ser realizadas de maneira simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé.

Por fim,
em relação ao pedido de indenização por danos morais
, tem-se que também
é devido pela primeira requerida
, mas não no valor pretendido.”
(id. 76753504 – grifei e negritei)

Assim, conforme os fundamentos da r. sentença, a primeira ré, TIM Celular S.A., seria a responsável pelo ressarcimento do valor pago em duplicidade, referente à fatura do mês de junho e pelo pagamento do dano moral, contudo, consta no dispositivo a seguinte conclusão:

“a) a requerida CASAS BAHIA S/A. ao ressarcimento da quantia de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, desde o pagamento em 22/05/2018.

b) a requerida CASAS BAHIA S/A. ao ressarcimento da quantia de R$ 60,84 (sessenta reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetários pelo índice INPC, desde o pagamento em 11/06/2018; e ao pagamento de DANOS MORAIS, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”
(id. 76753504 - negritei).

Logo, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades ou contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.

Não é o caso ora em análise, tendo em vista que a fundamentos da decisão e o seu dispositivo são contraditórios, o que enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, II do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0014307-67.2011.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018 - negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA - SENTENÇA CASSADA. 1- É nula a sentença que encerra contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, a justificar a cassação. 2. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.12.259182-9/001, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 13.08.2019 - negritei)

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
NULIDADE
.
Contradição
entre o
dispositivo
da sentença e a sua
fundamentação
.
Nulidade
insanável. Julgamento desconstituído
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 700
78551025,
10a
Câm. Cível
,
Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.12.2018 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância.

Ademais, não se aplica na espécie o art. 1.013, §3o, tendo em vista que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido dispositivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja sanada a contradição existente no
decisum
objurgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021